Tribunal: TJSP
Processo: 2066789-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento não admitido. Execução Fiscal. Determinação à serventia extrair minuta junto ao Sistema Sisbajud, conforme Provimento CG 21/06, e retorno para novas deliberações. Simples despacho, sem conteúdo decisório, não comporta recurso algum. Código de Processo Civil, artigos 203, § 3o, e 1001. Intimação da decisão agravada veiculada pelo Diário de Justiça

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento não admitido. Execução Fiscal. Determinação à serventia extrair minuta junto ao Sistema Sisbajud, conforme Provimento CG 21/06, e retorno para novas deliberações. Simples despacho, sem conteúdo decisório, não comporta recurso algum. Código de Processo Civil, artigos 203, § 3o, e 1001. Intimação da decisão agravada veiculada pelo Diário de Justiça Eletrônico de 03 de abril de 2024, encerrado em 25 de abril de 2024 o prazo legal de quinze dias úteis para o recurso. Embargos de declaração opostos em 04-04-2024, com nítido propósito de reconsideração, não acolhidos, não interrompem nem suspendem o prazo recursal. Recurso interposto somente em 06-03-2025. Seja pelo fato de se tratar de recurso contra mero despacho, sem conteúdo decisório, seja pela intempestividade, não cabe a sua admissão. Agravo interno não provido.